Tribunal: TJMT
Processo: 0003157-69.2016.8.11.0088
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003157-69.2016.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (EMBARGADO), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGAO - CPF: 088.114.379-03 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DURAES VELLOSO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.952.127-29 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - CPF: 114.865.677-46 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PELO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL E VÍCIOS DECISÓRIOS. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO PARTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Aripuanã e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação da EAPSA, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedente ação civil pública relativa ao cumprimento de obrigações ambientais previstas em PBA e no procedimento de licenciamento ambiental.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade processual pela ausência de intimação do Ministério Público para contrarrazões e pela suposta falta de intervenção obrigatória em segundo grau;
(ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a atuação ministerial em primeiro grau e dispensar o parecer no segundo grau;
(iii) saber se houve omissão quanto ao suposto caráter vinculante de compromissos firmados pela empresa em reuniões, documentos administrativos e autos de inspeção;
(iv) saber se houve omissão quanto à análise da Licença de Operação e do acervo documental apresentado pelo Município.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste nulidade processual, pois o Ministério Público atuou como parte na ação civil pública, não havendo obrigatoriedade de intervenção como custos legis. Além disso, manifestou ciência de todos os atos processuais em segundo grau, deixando transcorrer sem insurgência eventuais nulidades, operando-se a preclusão (CPC, art. 278).

4.

Não há contradição entre reconhecer a atuação ministerial em primeiro grau e dispensar parecer em segundo grau, pois, atuando como parte, o Ministério Público não exerce função de fiscal da lei (L. 7.347/1985, art. 5º, § 1º).

5.

Não há omissão quanto ao caráter vinculante de compromissos mencionados em reuniões ou autos de inspeção. O acórdão embargado afirmou expressamente que obrigações ambientais somente podem ser instituídas pelo procedimento formal de licenciamento, nos termos da Res. CONAMA nº 237/1997, inexistindo instrumento jurídico que imponha à empresa obrigação além das previstas no PBA.

6.

O acórdão também examinou adequadamente as Licenças de Operação sucessivamente renovadas, concluindo que a ausência de novas condicionantes confirma o cumprimento das obrigações ambientais previstas.

7.

Não há omissão quanto à valoração do acervo documental apresentado pelo Município. O acórdão analisou o conjunto probatório e concluiu que não foram produzidos elementos técnicos capazes de demonstrar inadimplência do PBA, prevalecendo as avaliações realizadas pelo órgão ambiental competente.

8.

Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito. Inviável, portanto, a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A atuação do Ministério Público como parte na ação civil pública afasta a obrigatoriedade de manifestação como fiscal da lei e impede o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação no segundo grau.
2. Compromissos ambientais somente podem gerar obrigações quando formalizados no procedimento de licenciamento ambiental, nos termos da Res. CONAMA nº 237/1997.
3. A renovação sucessiva de Licenças de Operação, sem novas condicionantes, constitui indicativo de cumprimento das obrigações ambientais previstas no PBA.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem efeitos infringentes quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 278 e 1.022; L. 7.347/1985, art. 5º, § 1º; Res. CONAMA nº 237/1997, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.407.781/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; TJ-MG, EDcl 0008614-08.2015.8.13.0009, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A. (EAPSA), reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Município de Aripuanã.

Em suas razões recursais, Embargante Ministério Público alega que o acórdão apresenta contradições e omissões relevantes, especificamente:

(a) contradição ao reconhecer que houve manifestação ministerial em primeiro grau e posteriormente afirmar que o parecer foi dispensado na instância revisora por ausência de interesse ministerial;

(b) omissão quanto ao caráter vinculante dos compromissos assumidos pela empresa embargada em reuniões formais realizadas com o Poder Público municipal; e

(c) omissão quanto à interpretação e finalidade da Licença de Operação (LO).

Por sua vez, o Município de Aripuanã sustenta que o acórdão padece de:

(a) nulidade processual pela ausência de intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e pela não intervenção ministerial obrigatória no segundo grau;

(b) omissão quanto ao caráter vinculante dos compromissos firmados pela empresa perante o órgão ambiental estadual; e

(c) omissão quanto à desconsideração do acervo documental extenso e tecnicamente qualificado apresentado pelo Município.

Ambos os embargantes requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

A embargada EAPSA apresentou contrarrazões aos embargos (IDs 327038366 e 327038393), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o intuito meramente protelatório dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Tanto o
Ministério Público
quanto o
Município de Aripuanã
alegam nulidade processual em razão da ausência de intimação do
Parquet
para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e pela falta de intervenção ministerial obrigatória no segundo grau de jurisdição.

A questão, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Ministério Público, no caso em análise, não atuou apenas como fiscal da lei (custos legis), mas como parte processual, tendo requerido sua inclusão no polo ativo da demanda, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, conforme se verifica no ID 57818002, p. 15-16 e 26.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis quando este atua como parte na Ação Civil Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS.
DEFICIÊNCIA VISUAL. EDIÇÃO OBRIGATÓRIA DE LIVROS EM BRAILLE. ART. 1º, XII, DA LEI 10 .753/2003 NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. [...]
4. O STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública.
[...]” (STJ - REsp: 1407781 SP 2013/0327574-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. ART. 279 § 2º, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Interesse público não se confunde com interesses do Estado, sendo que, nas ações previdenciárias típicas, os interesses debatidos têm cunho patrimonial, não havendo necessidade de intervenção do Ministério Público. 2. Não se tratando de direito indisponível e considerando que a apelada é maior, capaz e não se apresenta como hipossuficiente, não há razão para a intervenção obrigatória do Ministério Público, o qual sequer indicou eventual prejuízo em razão da ausência de sua participação no processo (art. 279, § 2º, CPC). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 50921786320218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL - NÃO VERIFICAÇÃO.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASO EM QUE O PARQUET É O AUTOR DA DEMANDA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO.
VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Os Embargos Declaratórios somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou, ainda, para corrigir erro material constante do ato jurisdicional embargado (CPC, arts. 1.022 e 1.023), não lhes sendo atribuído, pelas normas processuais vigentes, caráter infringente imediato, excepcionalmente admitido quando, presente (s) algum (ou alguns) desses vícios, resultar, de sua correção, indiretamente, efeitos modificativos do julgado. 2. Consoante jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, "A intervenção do Ministério Público, como custos legis, revela-se desnecessária, quando atua ele como parte, na ação civil pública, em decorrência do disposto no art. 5º, I, e § 1º, da Lei 7.347/85. Com efeito," o STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública "(STJ, REsp 1.407.781/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2018). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.385.059/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2014.". Precedentes. 3. Inexistindo no pronunciamento embargado qualquer dos vícios previstos no artigo 1 .022 do Código de Processo Civil, deve ser desacolhido o recurso. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 00086140820158130009, Relator.: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2024)

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público teve ciência inequívoca da interposição do recurso de apelação e da tramitação processual em segundo grau, tendo se manifestado em três oportunidades distintas: (i) em 04/05/2025, manifestou ciência da designação de audiência (ID 279474898); (ii) em 05/09/2025, manifestou ciência quanto à inclusão da apelação na pauta da sessão virtual de julgamento (ID 312701356); e (iii) em 22/09/2025, manifestou ciência da inclusão do feito na pauta da sessão presencial de julgamento (ID 316437363).

Além disso, nos termos do art. 278 do CPC,
"a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão"
. No caso, o Ministério Público, mesmo tendo ciência da tramitação do recurso, não alegou qualquer nulidade nas oportunidades em que se manifestou nos autos, o que configura preclusão.

Como cediço, a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual incompatível com a boa-fé processual e rechaçada pelos tribunais, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

Portanto, não há que se falar em nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões ou por falta de intervenção ministerial obrigatória no segundo grau.

O Ministério Público alega contradição no acórdão embargado, que teria reconhecido a manifestação ministerial em primeiro grau e, posteriormente, afirmado que o parecer foi dispensado na instância revisora por ausência de interesse ministerial.

Não há, contudo, contradição a ser sanada.

Consoante se infere, o acórdão embargado reconheceu corretamente que o Ministério Público atuou como parte no processo, tendo inclusive requerido sua inclusão no polo ativo da demanda. Nesse contexto, como já exposto, é desnecessária sua manifestação como fiscal da lei em segundo grau, não havendo qualquer contradição nesse entendimento.

A dispensa do parecer ministerial na instância revisora, quando o Ministério Público atua como parte, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e com o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, que prevê que "o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei". Assim,
não há contradição
a ser sanada no acórdão embargado quanto a este ponto.

Tanto o Ministério Público quanto o Município de Aripuanã alegam que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar o caráter vinculante dos compromissos assumidos pela empresa em reuniões formais realizadas com o Poder Público municipal e em documentos como o Auto de Inspeção nº 114882.

Sem muitas elucubrações, observa-se que a alegação não procede.

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que
"a construção do aterro não consta do PBA e não foi assumida formalmente pela EAPSA, inexistindo previsão legal ou contratual que transfira à empresa tal responsabilidade, sendo essa uma atribuição primária do poder público"
.

Além disso, o acórdão foi claro ao afirmar que
"o fato de um compromisso ter sido mencionado em reuniões informais não gera obrigação jurídica vinculante, principalmente considerando que a desapropriação da área foi realizada posteriormente pelo Município sem a participação da empresa"
.

Quanto ao Auto de Inspeção nº 114882 e às atas de reuniões mencionadas pelos embargantes, o acórdão, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que tais documentos não têm o condão de criar obrigações não previstas no PBA, especialmente considerando que o próprio órgão ambiental competente (SEMA) reconheceu o cumprimento do PBA pela empresa, renovando sucessivamente as Licenças de Operação sem impor novas obrigações.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão com base na legislação aplicável, especialmente na Resolução CONAMA nº 237/1997, que estabelece o procedimento formal para alteração das obrigações previstas no licenciamento ambiental, não sendo possível a inclusão de novas obrigações por meio de reuniões informais ou documentos que não seguiram o rito legal estabelecido.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, mas mera insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) (destaquei)

O Ministério Público alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que a sucessiva renovação das Licenças de Operação reforça o cumprimento integral do PBA pela empresa, ignorando o disposto no artigo 8º, inciso III, da Resolução CONAMA nº 237/1997. A alegação
não procede
.

O acórdão embargado analisou corretamente a questão, concluindo que
"a renovação sucessiva das Licenças de Operação (LOs 299546/2010, 307429/2013 e 308801/2014) foi concedida sem qualquer imposição de novas obrigações, o que reforça a tese de que o PBA foi devidamente cumprido"
.

O artigo 8º, inciso III, da Resolução CONAMA nº 237/1997, estabelece que a Licença de Operação (LO) autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Assim, a própria renovação das Licenças de Operação pelo órgão ambiental competente, sem a imposição de novas obrigações, indica que a empresa cumpriu satisfatoriamente as condicionantes ambientais estabelecidas nas licenças anteriores e no PBA, não havendo qualquer omissão no acórdão embargado quanto a este ponto.

O Município de Aripuanã alega que o acórdão embargado foi omisso ao desconsiderar o acervo documental extenso e tecnicamente qualificado apresentado, resumindo as provas aos depoimentos de servidores municipais. A alegação
não procede
.

Isto porque, o acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório dos autos, concluindo que
"as provas utilizadas pelo Município de Aripuanã para embasar a suposta inadimplência do PBA restringem-se a depoimentos de servidores municipais que sequer participaram do processo de licenciamento e que relataram apenas falhas pontuais em algumas obras, sem a devida comprovação técnica da existência de irregularidades significativas ou de danos ambientais concretos"
.

Além disso, o acórdão destacou que
"a ausência de estudos periciais ou de documentos técnicos que atestem de forma objetiva e fundamentada a inobservância das obrigações ambientais impostas compromete a força probatória dos elementos apresentados, inviabilizando sua utilização como base legítima para a imputação de inadimplência"
.

O acórdão considerou, ainda, que a empresa apresentou
"parecer técnico detalhado elaborado por equipe multidisciplinar atestando o cumprimento de todas as obrigações previstas no PBA, as quais foram devidamente acompanhadas e homologadas pelo órgão ambiental competente (SEMA)"
.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, mas mera insatisfação do embargante com a valoração das provas realizada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Os embargantes requerem a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Contudo, não havendo contradições, omissões ou obscuridades a serem sanadas no acórdão embargado, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, como sabido, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios na decisão embargada, o que não é o caso dos autos. A pretensão dos embargantes, na verdade, é a reforma do julgado por meio de via inadequada, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ,

nos termos da extensa fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026